Tribunal: CARF
Processo: 10920.912556/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912556/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.814 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912556/2010-01
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.912556/2010-01

Trata-se de Pedido de Restituição – PER/DCOMP no qual a RHBrasil alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$35.654,59, decorrente de saldo
negativo da CSLL apurado no 4o trimestre do ano calendário de 2005.
A empresa foi cientificada do deferimento parcial do pedido de restituição e
também que quando das verificações preliminares para o pagamento do saldo credor foi
constatada a existência dos débitos administrados pela RFB em abertos e/ou inscritos em Dívida
Ativa da União. No mesmo ato foi informada que o valor do crédito reconhecido seria
compensado com os débitos existentes, com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996;
do artigo 7o do Decreto-Lei 2.287/1986; e do Decreto 2.138/1997.
Inconformada, a interessada interpôs a petição de fls. 07/11, na qual alega que: (a)
para que se tenha um correto julgamento do feito, seria necessária a realização de diligência
administrativa, devendo a Receita Federal do Brasil apontar contabilmente as informações que
indicam a existência apenas parcial do crédito deferido ao contribuinte; (b) o deferimento parcial
não veio acompanhado de qualquer justificativa acerca do não reconhecimento do crédito
tributário em sua integralidade, sendo vaga e não permitindo o exercício da ampla defesa pelo
contribuinte; (c) a compensação de oficio teve como pressupostos créditos tributários extintos ou
com exigibilidade suspensa; os créditos tributários constantes das receitas 8109 e 2172 estariam
extintos, por prescrição; os créditos tributários dos códigos de receita 3623 estão com
exigibilidade suspensa, pelo depósito judicial dos mesmos, nos autos de Ação Anulatória
00100965.30.2012.5.12.0028; o débito constante do código de receita 3373 já está sendo objeto
de controle no PAF n. 10920-906.981/2012-14, com recurso administrativo, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário; e concorda com a compensação de ofício do código de receita
1285, desde que não compensado em excesso ou duplicidade.
O Despacho Decisório de fl. 39 reconheceu parcialmente o crédito, no valor
original de R$5.228,13. Como consequência, a DCOMP foi deferida parcialmente. Somente teria
sido confirmado a título de retenções na fonte da CSLL o valor de R$212.567,87, do total de
R$242.994,33 informado pela empresa.
Em manifestação de inconformidade de fls. 42, a RHBrasil alega: (a) que sofreu
as retenções relacionadas nas planilhas demonstrativas de retenções, no valor total de
R$231.484,81; (b) que os valores das retenções informados nas declarações fiscais, no valor total
de R$242.994,33, estão menores que os valores efetivamente retidos pelas clientes em
R$11.509,52; (c) que requer que seja recalculada a restituição do saldo negativo Sobre do 4°
trimestre de 2005, no valor total de R$24.145,07.
A DRJ (e-fls. 126) decidiu, primeiro, delimitar a lide, entendendo que a primeira
manifestação da empresa sobre a compensação de ofício de sobre o crédito não teria o condão de
modificar a situação do processo. Apenas após o Despacho Decisório a empresa teria
oportunidade, via manifestação de inconformidade, de questionar a não homologação do crédito.
Por isso, não abordou os argumentos constantes daquela petição.
No mérito, reconhece que o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte
é o informe de rendimentos. Como a empresa havia juntado apenas planilhas de controle interno
de retenção, não haveria certeza e liquidez sobre parte do crédito informado em DCOMP.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.912556/2010-01

Seguindo as diretrizes do preceito da verdade material, o julgador consultou os
sistemas da RFB, resultando em descoberta adicional de retenção no valor de R$ 6.407,80,
reconhecendo, então esse crédito.
No Recurso Voluntário (e-fls. 151), a empresa defende que a autoridade fiscal
deve requerer do contribuinte que apresente todos os documentos necessários a comprovar o
crédito pleiteado. Com base nesses documentos, a DRJ deveria decidir sobre o crédito.
Ademais, a falta de retenção pela fonte pagadora não deveria resvalar no
contribuinte, que pagaria 2 vezes se fosse cobrado pelo tributo não recolhido por terceiro.
Já tendo juntado as notas fiscais, nesse momento, a Recorrente junta: i. Cópia dos
extratos das contas bancárias que receberam os créditos dos clientes, nos valores líquidos das
notas fiscais; ii. Cópia dos relatórios de cobrança, constando os valores líquidos das Notas
Fiscais; iii. Cópias das páginas do Livro Diário Contábil com o lançamento das cobranças; iv.
Cópia de Planilha detalhada de notas fiscais; v. Cópia de Planilha Resumo de Retenção por
CNPJ.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatório, o caso é de compensação não totalmente homologada em
razão de falta de provas de parte das retenções sofridas pela empresa.
Na esperança de que pudesse encontrar os créditos faltantes, o julgador da DRJ
vasculhou os sistemas da RFB e encontrou apenas uma pequena parcela de créditos, que
imediatamente certificou, juntando-os aos demais créditos pleiteados pela empresa.
Inconformada, a RHBrasil, então, anexa documentos complementares na tentativa
de agora comprovar os créditos que pretende utilizar para compensar com seus tributos devidos.
O próprio julgador adota o procedimento de acatar informações não juntadas inicialmente se
estas trouxerem luz às alegações da empresa.
Essa visão está em linha com a Sumula no 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sabendo que a prova da retenção não se faz somente pelo informa, a DRJ ressalta
que busca outras fontes de comprovação dos créditos, que a empresa deve trazer ao processo
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.912556/2010-01

com vistas a ratificar suas alegações. Ainda que não tenha relacionado quais documentos
deveriam ser juntados pelo contribuinte, a Recorrente junta, em sede de Recurso Voluntário,
documentos contábeis e fiscais pelos quais pretende demonstrar que possui os créditos alegados.
Junta as notas fiscais e relatórios similares, mas, principalmente, extratos bancários e razão
contábil que se prestam a mostrar os valores líquidos recebidos, o que prova que parte dele
sofreu retenção.
A meu ver, tais documentos são hábeis a demonstrar a retenção na fonte que a
Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam reavaliados à luz da nova
documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 548
DF CARF MF
Original